Tribunal: TJDFT
Processo: 0770381-98.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0770381-98.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLARA ALVES MACHADO RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Intime-se a recorrida para se manifestar acerca da petição e documentos apresentados pela recorrente (ID 79367658 e seguintes) no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito